Tribunal: TJPA
Processo: 0821285-73.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821285-73.2024.8.14.0401

APELANTE: SERGIO MARCELO MARQUES BRANDAO

APELADO: SORAIA MAGALI MARQUES BRANDAO TANOUE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO. IMPOSSIBILIDADE. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO 1.249/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sérgio Marcelo Marques Brandão contra decisão da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que manteve medidas protetivas de urgência em favor de Soraia Magali Marques Brandão, sem fixação de prazo determinado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, postulando a defesa a fixação de prazo de 90 dias, ou, subsidiariamente, de até 6 meses, para reavaliação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, com reavaliação periódica obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e visam resguardar direitos fundamentais da vítima, podendo ser concedidas com base em indícios suficientes de violência, valorizando-se a palavra da vítima no contexto de violência doméstica.

4.

A Lei nº 11.340/2006 admite a aplicação do procedimento civil às medidas protetivas (art. 22, § 4º), sendo desnecessária a adoção de rito do Código de Processo Penal ou imposição de revisão periódica obrigatória.

5.

A concessão e manutenção das medidas observam o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade ou prejuízo demonstrado pela parte recorrente.

6.

A fixação de prazo certo para as medidas protetivas contraria a finalidade da Lei Maria da Penha, pois a duração das medidas deve estar vinculada à persistência da situação de risco à vítima.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas não se submetem a prazo determinado, devendo vigorar enquanto persistir o risco, sendo passíveis de reavaliação a qualquer tempo mediante provocação ou de ofício.

8.

A imposição de prazo fixo ou de revalidação automática pode gerar revitimização e comprometer a efetividade da proteção, contrariando a lógica protetiva da legislação.

9.

No caso concreto, permanecem elementos que indicam risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a manutenção das medidas sem limitação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha não estão sujeitas à fixação de prazo determinado, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à vítima.

2.

A duração das medidas protetivas vincula-se à necessidade concreta de proteção, podendo ser reavaliada a qualquer tempo mediante provocação das partes ou de ofício.

3.

A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP é incompatível com a natureza e a finalidade das medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 1º, 21 e 22, § 4º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Apelação Criminal, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 29/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Sérgio Marcelo Marques Brandão, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve a liminar deferida, em favor de Soraia Magali Marques Brandão, enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, podendo as partes interessadas informarem eventual cessação de risco a qualquer tempo.

Em razões recursais apresentadas, ID 28585722, requer a defesa a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, devendo ser intimada a vítima para se manifestar ao término do prazo, solicitando que esse prazo seja fixado em 90 dias para essa revalidação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra o Boletim de Ocorrência presente à ID 28585686,
in verbis
:

“Que, requer medidas protetivas de urgência contra seu irmão o nacional SERGIOMARCELO MARQUES BRANDÃO DE 55 ANOS DE IDADE, NASCIDO EM 02/01/1969, NATURAL BELEM/PA, FILHO DE JOÃO PEREIRA BRANDÃO E ORQUIDEA MARQUES BRANDÃO, RG: 1373384 PC/PA, CPF: 207.470.392-91. DESEMPREGADO, RESIDENTE NA RUA SANTOS DUMONT, 523, ESQUINA COM A 02 DE JULHO, BARRO MARACANGALHA, TELEFONE: 91 98195-4412, com quem tem um relacionamento conturbado, e já tiveram diversos conflitos, onde a relatora já teve medidas protetivas de urgência contra o declarado, mais tais medidas já expraram, e tem aproximadamente 01 mês que a mãe de ambos faleceu, e como a relatora que cuidava da idosa. ficou residindo no imóvel. sendo que apos a morte da mãe da relatora, os conflitos aumentaram, onde o declarado acusa a relatora de receber o valor da pensão de sua mãe, e que fez até empréstimo no beneficio da falecida, onde o declarado ainda ofende a relatora a chamando de "gorda, desgraçada, infeliz, amaldiçoada e outros", e o dectarado ainda pediu que a relatora não levasse seu filho para a residencia, pois sue filho é usuário de drogas, sendo que, o declarado ainda falou que se cortarem sua energia ele iria para a residencia de sua mãe, sendo que, a relatora não o quer na residencia, pois teme pela sua integridade física, e que o declarado é alcoólatra e teme que ele venda suas coisas. Informa que, não requereu abrigamento publico, foi orientada a procurar a defensoria publica, e das medidas requereu as seguintes: 1 - CONTRA O AGRESSOR: III - PROIBIÇÃO DE DETERMINADAS CONDUTAS, ENTRE AS QUAIS: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite minimo de distância entre estes e o agressor; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares (RESIDENCIA E LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA e Outros) a fim de preservar sua integridade física e mental.”

Analisado o Requerimento de Medida Protetiva de Urgência, solicitado pela autoridade policial em benefício da solicitante, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém deferiu e manteve a liminar solicitada, fixando as medidas protetivas sem prazo certo de vigência, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a fixação de um prazo razoável para a duração das medidas protetivas impostas.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS
.

Requer
a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, devendo ser intimada a vítima para se manifestar ao término do prazo, solicitando que esse prazo seja fixado em 90 dias para essa revalidação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

A presente tese não merece guarida.

A sentença combatida foi fundamentada, à ID 28585719, nos seguintes termos
:

“Deste modo, considerando que a defesa não carreou aos autos nenhum elemento que comprove que a vítima tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicar o requerido ou de induzir este juízo a erro, nem de que o requerido tenha sido prejudicado com as medidas protetivas, outro caminho não há senão a manutenção das medidas.

Acerca do argumento sobre a necessidade de adoção do rito do código de processo penal,
ao contrário do que argui a Defensoria Pública, entendo que deve ser aplicado a lei adjetiva civil, isto porque a própria lei nº 11.340/06, em seu art. 22, § 4º, dispõe sobre a aplicabilidade do procedimento previsto no Código de Processo Civil. Anoto que a finalidade precípua das medidas protetivas de urgência é proteger os direitos fundamentais da mulher, vítima de violência doméstica, a fim de evitar a continuidade da agressão. Exigir-se um procedimento que não está previsto na lei 11.340/06 é torná-la inviável a sua aplicabilidade.

Além da lei Maria da Penha prever a aplicação do CPC ao processamento das medidas protetivas, consigno que foi assegurado ao requerido o contraditório e a ampla defesa nos termos dispostos no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, em vista dele ter possibilitado o seu direito de apresentar manifestação nos autos, com a produção de provas, etc. Não há, portanto, que se negar o pleno cabimento da adoção ao procedimento disposto na lei processual civil nas medidas protetivas, como consectário lógico da sequência de atos após a decisão liminar, mormente porque algumas medidas, como por exemplo, a prestação de alimentos, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, direitos relativos a bens, suspensão de procurações, etc, dizem respeito exclusivamente a matéria civil.

Demais, a defesa não demonstrou que a adoção do presente procedimento tenha lhe trazido algum prejuízo, de modo que não há que ser declarada nenhuma nulidade.

O argumento do requerido de que as acusações da requerente são inverídicas e desprovidas de provas não prospera. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 22, estabelece que medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas com base em indícios suficientes da prática de violência em qualquer de suas formas, considerando a palavra da vítima como elemento probatório relevante. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, dado o contexto muitas vezes silencioso e privado em que essas agressões ocorrem. Assim, o deferimento inicial das medidas encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo suficiente para proteger a integridade física, psicológica e moral da ofendida.

Da Alegação de Cerceamento de Defesa

O requerido alega que não houve oportunidade para a ampla defesa e o contraditório em razão da ausência de audiência para produção de prova oral. No entanto, a natureza das medidas protetivas justifica sua concessão com base em elementos informativos iniciais, conforme autoriza o artigo 19, § 1º, da Lei Maria da Penha. Essa urgência é fundamental para garantir que a proteção seja imediata, sobretudo em situações em que o risco à integridade da vítima se apresenta de forma concreta.

Anoto que, havendo divergência em relação ao direito de herança,
o caso deverá ser resolvido numa das Varas Cíveis desta Comarca, não sendo este juízo competente para deliberar nesse sentido, sob pena de usurpação de competência.

Quanto ao pedido de designação da audiência
, como dito antes, não se trata de ação penal para apuração de fato delituoso, mas sim de pedido de medidas protetivas que visam garantir a integridade da vítima.

Quanto ao pedido de adoção de mecanismos de monitoramento periódico
, entendo que o mesmo não encontra amparo legal e contraria a lógica protetiva da Lei Maria da Penha. Essa legislação busca garantir a segurança da vítima de violência doméstica sem impor-lhe ônus processual desnecessário ou submetê-la a reiteradas manifestações que possam gerar
revitimização
.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima,
mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão liminar, flexibilizando a proibição de aproximação da ofendida,
apenas para quando necessitar entrar, permanecer ou ficar em sua residência, uma vez que a própria vítima informou que os irmãos residem em imóveis situados no mesmo terreno.

Em que pese ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco.
”

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)
não possuem prazo de validade fixo
e, segundo entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.249), podem durar por tempo indeterminado.

Elas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo reavaliadas periodicamente para garantir proteção contínua.

O Tema Repetitivo nº 1249 do STJ firmou a seguinte tese:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Ressalto que a decisão que deferiu as medidas protetivas, conforme alhures exposto, observou os princípios da legalidade e proporcionalidade e não se mostra abusiva e desarrazoada, muito pelo contrário, levou em consideração não somente a situação fática exposta nos autos, mas também todo arcabouço legal vigente.

Assim, por ora, se mostra necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência, uma vez que elas são cruciais para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, devendo
às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco junto ao juízo da causa
.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial. A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, bem como que seja fixado o prazo de 90 dias.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, foi proferida sentença de ID 26724259, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar, aduzindo que fora fixado em 06 (seis) meses, na decisão liminar, o prazo de vigência das medidas, a contar da intimação das partes. Ressaltou, porém, fundamentando de forma escorreita, que apesar de ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco,
estando, portanto, a decisão corretamente abalizada, devendo ser mantida a referida decisão.

IV
–
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, ressaltando que deve o juízo de primeiro grau verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.340/06, art. 7º, e Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021. (TJPA. Apelação Criminal. 2ª Turma de Direito Penal. Rel. Des. Rômulo Nunes. Data de julgamento: 29/10/2025)”

Portanto, nada se mostra equivocado na decisão recorrida, devendo o
decisum
permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026